Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEITADA. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ausência de intimação para manifestação acerca do extrato financeiro não torna a sentença nula, já que o Juízo sentenciante não se fundamentou apenas nesse documento, e não há provas dos prejuízos causados ao interesse do apelante, que se manifestou acerca do documento em sede recursal, e, ainda, poderia ter apresentado a sua movimentação financeira de 2023 nos autos, bem como produzido demais provas.
2. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. As necessidades do menor são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
4. O pleito revisional exige que se demonstre a alteração das possibilidades do alimentante ou necessidades do alimentando, o que não ocorreu no caso concreto. 4.1 No caso, em que pese o autor alegar que está desempregado e que não possui condições de arcar com a pensão, além de possuir outra filha, nota-se que possui qualificação profissional na área de informática, sendo que permaneceu empregado no mesmo local por 8 anos, de forma que pode se reinserir no mercado de trabalho, bem como exercer atividades de forma autônoma, formais ou informais.
5. Considera-se que a sentença não merece reparos, porque estabeleceu razoável e adequado sopesamento entre os direitos envolvidos, estabelecendo o valor de acordo com o binômio necessidade-possibilidade, e ainda compreendendo que não houve a devida comprovação da redução da capacidade contributiva do apelante. 5.1. Importa mencionar que a existência de outra filha menor, por si só, não autoriza a diminuição dos alimentos ora fixados, uma vez que o requerido necessita de assistência financeira e moral para um crescimento saudável, sendo que a finalidade da lei é a proteção do interesse da criança.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito desprovido.